Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-39.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005241-39.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDECI GOMES RAMOS - CPF: 002.868.811-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DECLARAÇÃO JUDICIALIZADA DE AGENTE POLICIAL RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório consistente na confissão extrajudicial, declaração de testemunha policial em juízo e termo de constatação de embriaguez é suficiente a comprovar a materialidade e autoria do crime previsto no art. 306 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal que absolveu
Laudeci Gomes Ramos
do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306, c/c art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, ao concluir que
“não há prova firme e induvidosa de que o acusado tenha sido autor do fato que lhe foi imputado
” – Id. 161072467.

Nas razões recursais, o
parquet
sustenta que a confissão extrajudicial do apelado corrobora as demais provas no sentido de que ele pilotou a motocicleta sob efeito de álcool, motivo pelo qual deve ser condenado nos termos da exordial acusatória – Id. 161072479.

O apelado apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 161072484.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial – Id. 162064695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 14h30min, na Avenida Europa, Bairro Vila Real, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, LAUDECI GOMES RAMOS, vulgo “TIQUE”, com consciência e vontade, conduziu a motocicleta Yamaha YBR, placa NJJ-7578, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Segundo emerge do caderno persecutório, verificou-se que no tempo e local supramencionados, a guarnição policial realizava rondas quando avistou a motocicleta conduzida pelo increpado LAUDECI, o qual apresentava imperícia na condução do veículo.

Infere-se que ao ser realizada a abordagem policial do increpado constatou-se que este não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, bem como verificou que o implicado apresentava olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool no hálito, disperso e dificuldade no equilíbrio, conforme termo de constatação de embriaguez (doc. n.º 38179345, pag. 30), sendo-lhe dada voz de prisão...” – Id. 161072704.

Consta que, após o regular trâmite processual, o apelado foi absolvido diante da suposta fragilidade probatória no tocante à autoria.

Contra a referida conclusão é que se insurge o Ministério Público,
com razão
.

A
materialidade
do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 161072446, p. 2), termo de embriaguez (Id. 161072446, pp. 30-31) e boletim de ocorrência (Id. 161072446, p. 32).

A
autoria
, igualmente, é inconteste e encontra respaldo nas provas coligidas aos autos.

O apelado foi declarado revel, no entanto, quando de seu interrogatório judicial, afirmou que:

“... há dois meses está separado da esposa, então afastado da convivência familiar, o interrogando está ficando depressivo e sem fé. Fatos que o tem levado a ingerir bebida e perder a cabeça. Como a atitude de hoje,
estava andando de motocicleta após ter ingerido uma dose de conhaque
...”
– Id. 161072446, p. 10.

Em harmonia com a confissão extrajudicial do réu, tem-se o depoimento do policial militar
Donato Ferreira da Cruz
, em Juízo:

“... se encontrava de serviço em rondas ostensivas pelo bairro Vila Real, quando
visualizaram uma motocicleta em zigue-zague
; na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Todavia, constataram que ele não era habilitado e
estava sob visível efeito de álcool, com a fala embaraçada, vestes desordenadas e forte odor etílico
, motivo pelo qual foi encaminhado ao Cisc...”
– Id. 161072464, relatório de mídias.

Nesse tópico, necessário se faz esclarecer que, ao contrário do afirmado pelo sentenciante, o fato de a testemunha afirmar em juízo que “
não conhece a pessoa do réu”
não enfraquece a tese acusatória em relação à autoria, porquanto, esta é certa e encontra respaldo no boletim de ocorrência anexado no Id. 161072446, p. 32 e no auto de prisão em flagrante anexado no Id. 161072446, p. 2, quando o apelado foi identificado como sendo Laudeci Gomes Ramos.

Ademais, só não houve a confirmação judicializada e pessoal do réu porque ele, deliberadamente, deixou de comparecer em Juízo, tornando-se revel.

Assim, se o conjunto probatório é firme e suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva do réu, condeno
Laudeci Gomes Ramos
nas penas do artigo 306, caput, c/ art. 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo à dosimetria
.

Na primeira fase, quanto ao grau de culpabilidade, tenho-a por inerente ao tipo penal.

O réu possui antecedentes criminais, na medida em que ostenta três condenações anteriores ao fato, e transitadas em julgado – vide certidão de Id.

161072449, pp. 1-5. Uma, portanto, será utilizada para negativar referido vetor.

Sua conduta social e personalidade não foram devidamente investigadas.

Nada em especial quanto às circunstâncias ou motivos do crime.

As consequências do delito são normais à espécie, não havendo prejuízos a terceiros.

Comportamento da vítima inexistente.

Desse modo, fixo a pena-base em
7 meses de detenção
.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea [na fase extrajudicial], bem como a agravante da reincidência – vide certidão de Id.

161072449, pp. 1-5.

Possível, portanto, a compensação parcial, uma vez que se trata de acusado que detém duas condenações transitadas em julgado [excedentes, ou seja, além daquela utilizada como maus antecedentes], motivo pelo qual fixo a pena intermediária em
7 meses e 15 dias de detenção
.

Ainda na fase provisória, incide a agravante prevista no art. 298, inciso IV, haja vista que o recorrido não possuía habilitação para dirigir, razão pela qual redimensiono o apenamento aplicado ao patamar de
8 meses de detenção
, a qual torno definitiva, pois ausentes causas de diminuição e de aumento de pena.

Fixo a pena pecuniária de
11 dias-multa
, à razão mínima legal, em proporcionalidade à reprimenda corporal imposta, bem como o regime prisional

Tratando-se de condenado reincidente, o regime inicial
semiaberto
é o adequado para o cumprimento da sanção.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Fixo, ainda, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de
2 meses
, nos termos dos arts. 292 e 293, ambos do CTB.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para condenar o réu Laudeci Gomes Ramos como incurso nos arts. 306 c/c 298, inciso IV, ambos do CTB, à pena de
8 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além de
11 dias-multa
e suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023